Tribunal: TJDFT
Processo: 0746375-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) O título objeto de cumprimento consignou expressamente serem devidos honorários contratuais em decorrência da condenação às penas por litigância de má-fé. Acrescente-se que os respectivos valores foram incluídos no valor devido desde a primeira planilha apresentada pelo credor, de modo que não assiste razão à devedora, que figura como credora em outro cumprimento de sentença, ao questionar a compensação determinada relativa a referidos honorários.
2) A fase de cumprimento de sentença deve observar fielmente os ditames estabelecidos no título que lhe deu origem, pois, nos termos do art. 503 do Código de Processo Civil, “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.”
3) A ausência de provas da prática dolosa das condutas descritas no art. 80, do Código de Processo Civil, impede a condenação por litigância de má-fé.
4) Agravo de instrumento desprovido.